Tribunal: TJSP
Processo: 1107847-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
"AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - Contrato bancário - Movimentações em conta corrente - Ingresso com ação para obter informações de lançamentos efetuados pelo banco - Cabe ao correntista indicar os lançamentos que suscitaram as dúvidas, bem como apontar o período determinado sobre o qual se busca esclarecimentos, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário -

Ementa:
"AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - Contrato bancário - Movimentações em conta corrente - Ingresso com ação para obter informações de lançamentos efetuados pelo banco - Cabe ao correntista indicar os lançamentos que suscitaram as dúvidas, bem como apontar o período determinado sobre o qual se busca esclarecimentos, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário - Hipótese em que o pedido é genérico e insuficiente à caracterização do interesse processual do autor - Precedentes do E. STJ - Extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, mantida - Recurso improvido."